Tribunal: TJMT
Processo: 1024471-45.2021.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-30
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Proc. n. 1024471-45.2021.8.11.0002
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
A negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral “in re ipsa”.
Se a concessionária de energia elétrica comprova a origem da obrigação, e a Reclamante não comprovou que quitou seus débitos, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu pleiteando indenização a título de dano moral, face o princípio do non reformatio in pejus, a sentença deve ser mantida.
Decisão monocrática nos termos do disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, no Enunciado 102 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Recurso a que se nega provimento.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, somente para declarar a inexistência do débito indicados na inicial, bem como determinar o cancelamento da correlata inscrição do nome da parte Requerente nas entidades de restrição ao crédito, não havendo condenação em qualquer indenização a título de danos morais.
Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação aos débitos discutidos neste feito.
Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.”
A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não possui relação jurídica com a Reclamada, não reconhecendo a dívida em questão, no valor de R$ 105,37, disponibilizado em 02/03/2020.
Entretanto, a concessionária de energia elétrica comprovou a existência de relação jurídica entre partes e a origem da obrigação, conforme ficha cadastral da UC n. 2199320-9, histórico de consumo e histórico de contas juntados em defesa, pois o endereço de instalação da UC, a saber, Rua Curumim, 329, casa 05 Mapim, em Várzea Grande/MT, é exatamente o mesmo endereço informado pela autora, ora Recorrente, no processo judicial n. 8019573-69.2018.811.0002, inclusive sendo anexado fatura de energia elétrica em seu nome, conforme se segue:
Desta forma, entendo que a Reclamada não cometeu qualquer ilegalidade ao negativar o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, apenas praticou um exercício regular de direito.
No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu pleiteando a indenização a título de dano moral, a sentença deve ser mantida.
Na atual redação do artigo 932, IV, “a” do CPC/2015 observa-se apenas a sua delimitação em relação à questão conceitual, ou seja, se determinado assunto já foi ou não submetido a Súmula do STF, STJ ou do Tribunal de Origem, sendo que, exatamente o que se discute nestes autos, sendo a questão da valoração subjetiva e impossível de ser sumulada e cada caso tem as suas peculiaridades, sendo perfeitamente possível o julgamento monocrático.
O relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em confronto com súmulas do STF, STJ ou do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Em consonância com o texto legal, esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).”.
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, porém, face o principio do non reformatio in pejus, conforme jurisprudência desta Turma Recursal, de acordo com o disposto do art. 932, inciso IV, “a” do Código de Processo Civil/2015 e na Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios que os fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator